Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se revisional interposta por JULIO CESAR JOVEM PEREIRA JUNIOR, de próprio punho, nos autos do processo no 2017.09.1.010583-8. A petição veio desacompanhada da necessária documentação para exame da situação do réu. Nesse contexto, determino o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, que, examinando a referida ação penal, poderá requerer o que de direito, também dizendo do interesse ou não na presente ação revisional. Dê-se ciência ao requerente. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator